Tribunal: TJSP
Processo: 3003592-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida - Em decorrência do princípio da causalidade, aquele que motivar a instauração da demanda, ainda que incidental, deverá arcar com o pagamento dos ônus da sucumbência e da verba honorária da parte contrária - No caso ora sob exame, o exequente, ao concordar com os cálculos apresentados pela recorrente, admitiu a ocorrência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida - Em decorrência do princípio da causalidade, aquele que motivar a instauração da demanda, ainda que incidental, deverá arcar com o pagamento dos ônus da sucumbência e da verba honorária da parte contrária - No caso ora sob exame, o exequente, ao concordar com os cálculos apresentados pela recorrente, admitiu a ocorrência de excesso de execução, atraindo, assim, os ônus da sucumbência - Nesse passo, considerados os princípios de proporcionalidade, razoabilidade, proibição de excesso e vedação ao enriquecimento sem causa, condena-se o agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor R$ 1.000,00, por equidade, valor adequado ao trabalho desenvolvido pelo Procurador da Fazenda Pública, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo Civil - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003592-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA LUIZA TAVARES DE
PONTE
CASADO,
ADRIANA
MARCELINO
PENNA
CAVALHEIRO,
ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA, ANGELA MARIA DE ARRUDA,
CARLOS
AUGUSTO
PEREIRA,
CATARINA
APARECIDA
GUELERE
MACEDO, CLAUDIO ROSA DA SILVA, DENISE BROCARD, EDILAINE
FERREIRA TEODORO, FÁBIO APARECIDO BALBINO, FELIPE AUGUSTO
DA SILVA, FLAVIA GONÇALVES FERREIRA, GILBERTO ALVES CESCON,
HILTON PEREIRA DOS SANTOS, ISSELMA FÁTIMA OLHER DE LIMA
ANDRADE, IVONE AP. OLIVEIRA, JUSSARA DE OLIVEIRA SANTOS
BARREIRA PORTO, LAURA SILVIA DOS SANTOS SOUZA, LUCINÉYA
REINALDO SILVA, LUIZ CESARIO NETO, MARIA ALBANI DA SILVA
EUSEBIO, MARIA HELOISA TSUHAKO, MARIA PAULINA FERREIRA DA
COSTA PEREIRA, MAURÍLIO FREITAS DE SOUZA, SAULO DOS SANTOS
MATOS, TÂNIA PESSOLATO, TEREZINHA TANCHELA RUBINHO, VERA
TEREZINHA PARDINO, WALMAM DA SILVA SANTOS e WALTER DA
COSTA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003592-40.2019.8.26.0000 -Voto no 43797
2
Agravo de Instrumento no 3003592-40.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Maria Luiza Tavares de Ponte Casado, Adriana Marcelino Penna
Cavalheiro, Alessandra Maria de Oliveira, Angela Maria de Arruda, Carlos
Augusto Pereira, Catarina Aparecida Guelere Macedo, Claudio Rosa da Silva,
Denise Brocard, Edilaine Ferreira Teodoro, Fábio Aparecido Balbino, Felipe
Augusto da Silva, Flavia Gonçalves Ferreira, Gilberto alves Cescon, Hilton
Pereira dos Santos, Isselma Fátima Olher de Lima ANdrade, Ivone Ap.
Oliveira, Jussara de Oliveira Santos Barreira Porto, Laura Silvia dos Santos
Souza, Lucinéya reinaldo Silva, Luiz Cesario Neto, Maria Albani da Silva
Eusebio, Maria Heloisa Tsuhako, Maria Paulina Ferreira da Costa Pereira,
Maurílio Freitas de Souza, Saulo dos Santos Matos, Tânia Pessolato, Terezinha
Tanchela Rubinho, Vera Terezinha Pardino, Walmam da Silva Santos e
Walter da Costa
Comarca: São Paulo
Voto no 43797
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao
cumprimento de sentença acolhida - Em decorrência do
princípio da causalidade, aquele que motivar a instauração
da demanda, ainda que incidental, deverá arcar com o
pagamento dos ônus da sucumbência e da verba honorária
da parte contrária - No caso ora sob exame, o exequente, ao
concordar com os cálculos apresentados pela recorrente,
admitiu a ocorrência de excesso de execução, atraindo,
assim, os ônus da sucumbência - Nesse passo, considerados
os
princípios
de
proporcionalidade,
razoabilidade,
proibição de excesso e vedação ao enriquecimento sem
causa, condena-se o agravado ao pagamento de honorários
advocatícios no valor R$ 1.000,00, por equidade, valor
adequado ao trabalho desenvolvido pelo Procurador da
Fazenda Pública, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e
8o, do Código de Processo Civil - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de
Direito da 12a Vara da Fazenda Pública desta Capital, Dr. Adriano Marcos
Laroca, e consistente em acolher a sua impugnação, no cumprimento de sentença,
mas sem fixar honorários em favor da FESP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003592-40.2019.8.26.0000 -Voto no 43797
3
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão (fls.
218-222-1g) que em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Estado,
sem fixar-lhes honorários. Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
É o caso de provimento do presente recurso.
Em decorrência do princípio da causalidade, aquele que motivar a
instauração da demanda, ainda que incidental, deverá arcar com o pagamento dos
ônus da sucumbência e da verba honorária da parte contrária.
No caso ora sob exame, o exequente, ao concordar com os cálculos
apresentados pela recorrente, admitiu a ocorrência de excesso de execução, atraindo,
assim, os ônus da sucumbência.
Os artigos 85 § 1o e 90 do Código de Processo Civil preveem,
respectivamente, o seguinte: “São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” e “Proferida sentença com
fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as
despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu.”
E o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial
1.134.1861, submetido ao rito dos recursos repetitivos, considerou o seguinte:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois
de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o
art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003592-40.2019.8.26.0000 -Voto no 43797
4
se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base
no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.”
Dessa forma, a fixação dos honorários advocatícios é medida que
se impõe.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONCORDÂNCIA
DA
EXEQUENTE
COM
OS
CÁLCULOS
APRESENTADOS
PELO
EXECUTADO
NA
IMPUGNAÇÃO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS - Intimada para se manifestar sobre a
impugnação, a exequente concordou com os cálculos
apresentados pelo executado, nos termos da impugnação,
requerendo a sua homologação - Nesse contexto, em
observância ao princípio da causalidade, fixo os honorários
advocatícios, devidos pela fase de cumprimento definitivo de
sentença, não no patamar pretendido pelo agravante (...)
Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.” Agravo
de instrumento 2150190-14.2018.8.26.0000, relator o
desembargador Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito
Público, julgamento em 29 de agosto de 2018.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Honorários
sucumbenciais.
1.
Impugnação
julgada
procedente.
Concordância dos exequentes com o cálculo apresentado.
Sentença que acolheu a impugnação sem ter, contudo, fixado
honorários de sucumbência. 2. Aplicação do princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003592-40.2019.8.26.0000 -Voto no 43797
5
causalidade. Agravante que obteve êxito na impugnação.
Sucumbência devida. Aplicação do artigo 85, §8o, do CPC.
Dado provimento ao recurso.” Agravo de instrumento
3000789-21.2018.8.26.0000,
relator
o
desembargador
Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público,
julgamento em 28 de junho de 2018
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao
cumprimento de sentença. Concordância dos exequentes
com os cálculos apresentados pela Fazenda Estadual.
Condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Cabimento.
Princípio
da
causalidade.
Precedentes.
RECURSO
PROVIDO.”
Agravo
de
instrumento
3000423-79.2018.8.26.0000, relator o desembargador Jarbas
Gomes, 11a Câmara de Direito Público, julgamento em 19 de
junho de 2018.
Nesse passo, considerados os princípios de proporcionalidade,
razoabilidade, proibição de excesso e vedação ao enriquecimento sem causa,
condena-se o agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor R$
1.000,00, por equidade, valor adequado ao trabalho desenvolvido pelo Procurador da
Fazenda Pública, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo
Civil.
Dessarte dá-se provimento ao presente recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica